Tribunal: STF
Processo: HC 189316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Osvaldo Rotondo e outro, advogados, em benefício de R R S, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 120.493.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por R.R. DE S. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão não ementado.
    Consta nos autos que o recorrente teve sua prisão preventiva decretada em 20/03/2019, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.
    Nesta Corte, o recorrente alega a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea.
    Sustenta que a juíza de primeiro grau e o Tribunal estadual não enfrentaram a alegação veiculada pela defesa de extemporaneidade entre o fato delitivo e a prisão preventiva, imposta cinco anos após a data do crime.
    Aduz que possui condições pessoais favoráveis como ocupação lícita como administrador de uma empresa de materiais de construção e que foi preso em sua residência, onde permaneceu nos cinco anos anteriores.
    Argumenta, ainda, que ‘muito embora o parecer ministerial (fls; 33/38) adotado como razão de decidir pela primeira instância (fls. 32), tenha feito referência ao fato de que o recorrente responde a outro processo criminal na Comarca de São Bernardo do Campo (autos n° 3001757-81.2013.8.26.0564), os fatos lá em apuração, se referem a crime supostamente ocorrido em 27 de junho de 2013, portanto é anterior ao processo que tramita na cidade de Diadema’, bem como que ‘O parecer do ínclito representante do Ministério Público para justificar a manutenção da prisão preventiva também se reportou a ocorrência do crime de ameaça supostamente praticado pelo recorrente contra a pessoa de Vagner da Silva (fls. 33/38), fato que teria acontecido em 31 de agosto de 2012 (fls. 41/48), portanto também anterior ao processo de Diadema.’ (e-STJ, fl. 92).
    Conclui que ‘afora o oferecimento da denúncia contra o recorrente nenhum fato novo aconteceu na persecução penal, que possam ser considerados como causa real, concreta e efetiva de necessidade atual de impor a cautela processual extrema e excepcional para o processo.’ (e-STJ, fl. 97).
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.
    Liminar indeferida (e-STJ, fl. 127).
    Informações apresentadas (e-STJ, fls. 130-135).
    Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso ordinário (e-STJ, fls. 140-146).
    É o relatório”.
    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas assentou que a alegada “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a prisão preventiva não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” e que a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamentação idônea, pelo risco de reiteração delitiva e considerada a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus afirmando ter sido negada a prestação jurisdicional por não ter sido analisada nas instâncias antecedentes a alegação de ausência de contemporaneidade para a constrição da liberdade do paciente.
    Afirmam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e argumentam que, “No caso, importante registrar, que os fatos ocorreram em 25 de setembro de 2013 (doc. 01), o decreto de prisão cautelar foi expedido em 20 de março de 2019 (doc. 02), portanto, transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre a data dos fatos e a decretação da custódia cautelar do paciente.
    Cumpre destacar, que durante a longa investigação policial, o paciente se manteve residindo no mesmo endereço, sito a Rua Dom Marcos Noronha, 411, Vila Nogueira – Diadema, tanto é verdade, que foi imediatamente localizado pelos policias incumbidos do cumprimento do mandado de prisão e preso na sua residência (doc. 07).
    Ademais, o paciente possui ocupação lícita como administrador da empresa RL Materiais para Construções EIRELI, com sede na cidade de Diadema (doc.08), bem como, após os fatos não voltou a se envolver em novos episódios delituosos, portanto reúne as condições pessoais para continuar respondendo ao feito em liberdade, como permaneceu ao longo das investigações.
    Com efeito, muito embora o parecer ministerial (doc. 09) adotado como razão de decidir pela primeira instância (doc. 04), tenha feito referência ao fato de que o paciente responde a outro processo criminal na Comarca de São Bernardo do Campo (autos nº 3001757-81.2013.8.26.0564), todavia os fatos lá em apuração, se referem a crime supostamente ocorrido em 27 de junho de 2013, portanto é anterior ao processo que tramita na cidade de Diadema - SP.
    O parecer do ínclito representante do Ministério Público para justificar a manutenção da prisão preventiva reportou a ocorrência do crime de ameaça supostamente praticado pelo paciente contra a pessoa de Vagner da Silva, tal fato que teria acontecido em 31 de agosto de 2012, portanto, também anterior ao processo de Diadema (…).
    Em nenhum momento estes fatos pretéritos que ora são tidos como impeditivos da permanência do paciente em liberdade, segundo o parecer ministerial, foram cogitados como causa para a decretação da prisão preventiva, apenas agora, extemporaneamente, quando a persecução adentra a fase judicial com o oferecimento de denúncia, houve alteração da perceptiva”.
    Assinala que “o parecer ministerial (doc. 09) elevado a condição de motivação da decisão por outorga judicial em primeira instância (doc. 04) e os v. Acórdão (docs. 05/06), destacaram que o paciente supostamente estava tentando se ocultar no processo que tramita em São Bernardo do Campo, tendo sido determinado naquele feito (3001757-81.2013.8.26.0564) a citação por hora certa.
    Ocorre que, o próprio Magistrado da Comarca de São Bernardo do Campo, reconheceu a irregularidade da citação feita por hora certa naquele feito (doc. 11), bem como a suposta ocultação do paciente naquele processo, sequer foi considerado pelo Juiz competente, como causa para a decretação da prisão preventiva do paciente naquele processo”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) o deferimento da medida de liminar, para suspender cautelarmente a prisão processual do recorrente até o julgamento do presente recurso, substituindo a prisão por ora por medidas cautelares alternativas, em consequência que seja determinado a expedição de Alvará de Soltura Clausulado em favor do recorrente.
    Após, cumpridas todas as formalidades legais, requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, a fim de conceder ao recorrente o direito de responder o feito em liberdade, cumulada ou não com a adoção de medidas cautelares alternativas a prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 120.493.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Não se há cogitar de negativa de prestação jurisdicional quanto à alegação de ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva do acusado. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não desconsiderou a alegação ausência de contemporaneidade. Restringiu-se a afirmar que essa matéria não poderia ser examinada por não ter sido “objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO INDISCUTÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 177.935 – AgR, de minha relatoria, DJe 15.6.2020).
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se constar da denúncia:
    “(...) em 25 de setembro de 2013, por volta das 10h22min, na Rua Curitiba, nº 65 GR, 01, Jardim Casa Grande, nesta comarca e cidade Diadema, RICARDO RODRIGUES DE SOUZA, qualificado indiretamente às fls. 541/543, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Francisco Ferreira Amorim, mediante disparos de arma de fogo (laudo necroscópico às fls. 58/60).
    Segundo o apurado, a vítima era representante de vendas da empresa ‘Nova Era Ferro e Aço para Construções’, a qual tinha como cliente o denunciado RICARDO RODRIGUES DE SOUZA, sócio da empresa ‘Wolverine Ferros e Materiais para Construção Ltda’, sediada nesta cidade e comarca.
    Na data dos fatos, a vítima se dirigiu até a sede da empresa do denunciado para cobrar o pagamento de uma dívida no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). No entanto não conseguiu receber o valor devido e deixou o estabelecimento na condução do veículo VW Gol, de placas CWO 2501-SBC/SP.
    Ocorre que o acusado a seguiu e na Rua Curitiba, altura do nº 65 GR, 01, Jardim Casa Grande, nesta comarca e cidade, o denunciado abordou a vítima e ingressou no veículo que ela conduzia. Ocupando o banco traseiro do automóvel, o acusado desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe a morte (laudo necroscópico às fls. 58/60). Após, o acusado fugiu do local”.
    Em 20.3.2019, o juízo da Vara do Júri/Exec./Inf. Juv./Idoso da Comarca de Diadema/SP decretou a prisão preventiva do paciente:
    “(...) Há indícios imputando a autoria do delito ao acusado em tela, consoante depoimento(s) colhido(s) na fase de inquérito policial e dos laudos juntados ( XXX ).
    A materialidade, por seu turno, também restou comprovada, consoante documentos acima mencionados e diante da gravidade do(s) delito(s) de rigor a prisão preventiva, uma vez que se encontram atendidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
    Assim, imperativa a decretação da prisão preventiva do acusado para garantir a ordem pública, posto que, como relatado pelo(s) depoimento(s) dos autos demonstra ser pessoa violenta, agressiva, colocando em liberdade, sem sombra de dúvidas, em risco a ordem pública e para que as testemunhas possam vir depor seguras e sem constrangimentos, imperativa também a decretação da prisão por conveniência da instrução criminal, possibilitando garantia de eventual futura aplicação da lei penal, se o caso.
    Consequentemente, preenchidos, ainda, os requisitos do artigo 313, incisos I e III do CPP de rigor a sua prisão preventiva.
    Ademais, fatos gravíssimos como os tratados no caso destes autos, demandam maior severidade, pois colocam à mostra a violência manifesta que assola nossa terra, desassossega e intranqüiliza a sociedade, já cansada e atormentada pela constante ausência de segurança nos dias atuais.
    Só isso já revela a temibilidade do agente, o qual, sem sombra de dúvidas, possui personalidade violenta e perigosa, característica de quem pratica ou tenta praticar crime desta natureza.
    Pois quem tira ou tenta tirar o bem mais precioso que o ser humano possui a vida não pode e não deve ser tratado como tantos outros cidadãos de bem que seguem sua linha de conduta social aceitável e tranqüila.
    E o Poder Judiciário não pode ficar alheio ou ausente a esta preocupação, pois a ele, em última instância, é que cabe a palavra e a solução.
    Benesses inadequadas ou favores não merecidos só fazem aumentar ainda mais o devastador e desolador quadro de violência que enfrentamos diariamente, com total desrespeito e desconsideração ao maior bem que o ser humano possui, como já mencionado, que é a vida.
    Aquele que não se preocupa com isto e age como homicida, merece tratamento severo visando coibir novas situações desastrosas como estas.
    A prisão no caso, ao menos por ora, é mais que aconselhável e imperiosa.
    Inclusive, o Juiz do processo é quem melhor pode aquilatar a conveniência ou necessidade da prisão cautelar, como autoridade mais próxima das pessoas, consoante orientação do STF”.
    Em 8.8.2019, o juízo de origem indeferiu o pedido de liberdade provisória da defesa e manteve a prisão cautelar do paciente.
    Ao manter a prisão cautelar do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...) inicialmente, cumpre mencionar que a alegação de comparecimento espontâneo, durante as investigações, não favorece o paciente. Ao que se extrai, recebida a denúncia, Ricardo não foi mais encontrado. Alterou as características do seu automóvel e tentou se ocultar do Sr. Oficial de Justiça, sendo citado por hora certa.
    Ademais, também foi denunciado pela prática de outro crime de homicídio qualificado, supostamente ocorrido com as mesmas circunstâncias e com emprego da mesma arma de fogo.
    Consta, outrossim, boletim de ocorrência por ameaça de morte, igualmente relacionada com desacordo comercial.
    Com efeito. Se é certo que a gravidade do crime, por si só, não é suficiente para a decretação da prisão preventiva, também é verdadeiro que certas condutas podem provocar grande repercussão, abalando a garantia da ordem pública, impondo-se a medida como preservadora do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
    E isto, sem dúvida, é o que se verifica em relação à acusação feita ao paciente, não obstante as suscitadas notas de primariedade, ocupação lícita e residência fixa.
    No caso, a gravidade em concreto da conduta, consideradas as circunstâncias em que praticado o suposto delito (modus operandi), revela que o paciente é portador de periculosidade social, fazendo-se necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública potencialmente ofendida. (...)
    Destarte, a custódia aqui tratada atende ao imperativo de garantia da ordem pública - em cujo conceito não está apenas a prevenção de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça -, que deve ter por norte a gravidade da infração e sua repercussão. No presente caso, os reflexos negativos impigem forte impacto na comunidade, causando sentimento de impunidade e de insegurança. Presente, pois, periculosidade social, exige-se do Poder Público postura enérgica em seu enfrentamento. Inexiste ilegalidade a justificar a soltura do paciente.
    Nesse ponto, diante da nova sistemática, cabe salientar que, atento à gravidade do crime, hediondo, e as circunstâncias do fato, nos termos do artigo 282, inciso II, e § 6°, do Código de Processo Penal, revela-se incabível a substituição da segregação provisória por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram ineficazes ou inadequadas ao presente caso, fazendo-se necessária a custódia para garantia da ordem pública”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva e na comprovada reiteração delitiva.
    Segundo se afere, o recorrente, após ter sido procurado pela vítima para pagar uma dívida no valor de setenta mil reais no seu estabelecimento comercial, teria seguido o ofendido, ingressado no veículo que conduzia e ocupando o banco traseiro, teria desferido vários disparos de arma de fogo levando a vitima a óbito. Após o cometimento do delito, o recorrido teria se evadido do local, alterando, ainda, as características do seu automóvel e tentado de ocultar do oficial de justiça.
    Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do recorrente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar”.
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes comprova-se ter sido adotada fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, diante da tentativa de se esquivar da persecução criminal, o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, considerados os outros processos pelos quais responde, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora